Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo diante das declarações firmes e harmônicas das três vítimas e das declarações das testemunhas, cotejando-se tais elementos às próprias circunstâncias do caso.
2. Conforme declarações da testemunha policial, responsável pelas diligências, o réu, ingressou no estabelecimento comercial, praticou o roubo e se evadiu no veículo Fiat Palio, o que foi captado pelas imagens das câmeras existentes no local.
3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas, corroborados pelo depoimento testemunhal.
4. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.